Tribunal: TJES
Processo: 0014651-12.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014651-12.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO GAVA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA
C/C COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. FATO CONSTITUTIVO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de fase de liquidação de sentença determinada em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de Ympactus Comercial Ltda. e outros, visando a tutela de interesses dos divulgadores/consumidores/investidores da Telexfree, comercializadora de serviços de telefonia e marketing multinível, em razão da constituição do crime de pirâmide financeira.

2.
Uma vez instaurado o procedimento de liquidação de sentença, o entendimento instaurado pela Corte na qual tramitou a Ação Civil Coletiva é que cabe à parte autora a demonstração mínima da sua condição como titular do crédito.

3.
A impossibilidade dos divulgadores da Telexfree para acessar os chamados "Back Offices", presentes no site da empresa, não os isenta da responsabilidade de demonstrar de forma adequada sua vinculação jurídica com a Apelada.

4.
É necessário destacar que existem diversos arquivos que se mostram suficientes para evidenciar a relação entre as partes, como e-mails, comprovantes de pagamentos, extratos e outros documentos bancários. Portanto, apresentar apenas logins de acesso e
prints
da página da internet

e alegar que não possui qualquer documentação, não é suficiente para comprovar a mencionada relação de vínculo contratual, uma vez que tais informações por si só não atestam o efetivo pagamento ou a transação financeira realizada. Assim, torna-se imprescindível a apresentação de documentação suficiente para sustentar minimamente a existência da relação jurídica entre os divulgadores e a Apelada.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ ANTÔNIO GAVA
em face da r. sentença de fls. 191/194, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença c/c Exibição de Documentos, sob o fundamento de que a parte autora não logrou êxito em demonstrar ter investido em favor da parte requerida a quantia apontada na inicial, rejeitou o pedido de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (fls. 199/209), o apelante sustenta que, em razão do descumprimento da liminar e, por conseguinte, da falta de exibição dos documentos comprobatórios, não foi possível o recorrente comprovar o investimento realizado perante à apelada.

Aduz que a recorrida, ao não cumprir a ordem judicial, atraiu para si o ônus da confissão quanto à matéria de fato nos termos do artigo 400, I, do CPC, bem como que não pode o recorrente pagar pelo falta de zelo da recorrida, principalmente porque a sua inércia, ao não entregar os documentos, a beneficiou.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ ANTÔNIO GAVA
em face da r. sentença de fls. 191/194, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença c/c Exibição de Documentos, sob o fundamento de que a parte autora não logrou êxito em demonstrar ter investido em favor da parte requerida a quantia apontada na inicial, rejeitou o pedido de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (fls. 199/209), o apelante sustenta que, em razão do descumprimento da liminar e, por conseguinte, da falta de exibição dos documentos comprobatórios, não foi possível o recorrente comprovar o investimento realizado perante à apelada.

Aduz que a recorrida, ao não cumprir a ordem judicial, atraiu para si o ônus da confissão quanto à matéria de fato nos termos do artigo 400, I, do CPC, bem como que não pode o recorrente pagar pelo falta de zelo da recorrida, principalmente porque a sua inércia, ao não entregar os documentos, a beneficiou.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório, no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se de fase de liquidação de sentença determinada em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de Ympactus Comercial Ltda. e outros, visando a tutela de interesses dos divulgadores/consumidores/investidores da Telexfree, comercializadora de serviços de telefonia e marketing multinível, em razão da constituição do crime de pirâmide financeira.

A ação civil pública ajuizada no Estado do Acre foi julgada procedente para:

“[...]
A) com amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código Civil, declarar a nulidade de todos os contratos firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial LTDA., formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o antecederam, em razão da ilicitude de seus objetivos, que versam sobre pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A,
determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação
. [...]”. (destaquei)
(Relatora: Juíza Thais Queiroz B. O. Abou Khalil; 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco)

A empresa Ré foi condenada a devolver a todos os seus divulgadores/“partners” os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; devolver a todos os divulgadores ADCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree;
devolver a todos os divulgadores ADCentral Family
os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree.

“
No ato da devolução dos valores os divulgadores deverão restituir à Ré Ympactus Comercial LTDA., as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total a receber. A Ré Ympactus deverá deduzir, do montante a ser devolvido aos divulgadores, os valores que os mesmos receberam a título de qualquer bonificação e, do montante a ser restituído aos “partners” deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a título de comissão de venda”
(Relatora: Juíza Thais Queiroz B. O. Abou Khalil; 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco). Os valores a serem restituídos pela Ympactus deverão ser atualizados na forma fixada na r. sentença.

Ato contínuo, a Ré Ympactus foi condenada também ao pagamento de indenização por danos coletivos, na importância de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), a ser revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos Direitos Difusos. Foi determinada a dissolução perante o registro da empresa e a desconsideração de sua personalidade jurídica.

Ademais, condenou a empresa à obrigação de não celebrar novos contratos em consequência da nulidade dos contratos realizados. Ato contínuo, restou condenado também os réus pessoas físicas à obrigação de não atraírem e contratarem, por qualquer forma, negócio similar.

Por fim, a r. sentença determinou, ainda, que os valores a títulos de restituição deveriam ser apurados em fase de liquidação de sentença, podendo ser proposta por cada interessado, no foro de seu domicílio.

Nesse passo, o Autor, que se intitula partner/divulgador da Ré, ajuizou ação para liquidação de sentença com pedido liminar de tutela de urgência para a requerida exiba os demonstrativos dos históricos e dos extratos em nome
'
CPF do autor, sendo esse o meio necessário para postular seu direito, conforme o entendimento consolidado do STJ:

DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.1.
A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos,
mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).

1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso, descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.494/97.

2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (STJ, REsp Nº 1.243.887, Min. Relator: LUIS FELIPE SALOMÃO)

Com efeito, uma vez instaurado o procedimento de liquidação de sentença, o entendimento instaurado pela Corte na qual tramitou a Ação Civil Coletiva em questão é que cabe
à parte autora a demonstração mínima da sua condição como titular do crédito.

Compulsando os autos, apesar da empresa Ré em nenhum momento ter comparecido na demanda,
entendo não assistir razão ao autor/apelante
. Explico.

A impossibilidade dos divulgadores da Telexfree para acessar os chamados "Back Offices", presentes no site da empresa,
não os isenta da responsabilidade de demonstrar de forma adequada sua vinculação jurídica com a Apelante
.

É necessário destacar que existem diversos arquivos que se mostram suficientes para evidenciar a relação entre as partes, como e-mails, comprovantes de pagamentos, extratos e outros documentos bancários.

Portanto, apresentar apenas logins de acesso e
prints
da página da internet

e alegar que não possui qualquer documentação, não é suficiente para comprovar a mencionada relação de vínculo contratual, uma vez que tais informações por si só não atestam o efetivo pagamento ou a transação financeira realizada.
Assim, torna-se imprescindível a apresentação de documentação suficiente para sustentar minimamente a existência da relação jurídica entre os divulgadores e a Apelante
.

Inclusive, tal tema já foi objeto de apreciação por este E. Tribunal de Justiça em sede de ações individuais, como pode ser observado:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013589-77.2017.8.08.0030. APELANTE: CARLOS GENTIL. APELADO: YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE, CARLOS ROBERTO COSTA E CARLOS NATANIEL WANZELER. RELATOR: Des. Subst. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA AÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. - A sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda prévia liquidação, cabendo a parte autora demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC). 2. -
Oportunizada a emenda da exordial, o apelante não se desincumbiu de seu ônus de promover as diligências necessárias à comprovação da relação jurídica havida entre as partes, que o legitimaria a ingressar com a presente liquidação de sentença
, 3. - Não é possível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, tampouco o deferimento do pedido de exibição de documentos (arts. 373, § 1º, e 396, ambos do CPC/2015), quando a parte autora não demonstra, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado (TJAC; APL 0707824-06.2016.8.01.0001; Ac. 20.615; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luís Camolez; data do julgamento: 03-07-019; data da publicação: 08-07-2019). 4. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., 13 de agosto de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00135897720178080030, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/08/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL: 0031003-73.2017.8.08.0035 APTE: FLAVIO DE SOUZA BARBOSA APDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1
Incumbe ao autor demonstrar sua legitimidade e seu interesse de agir, a permitir que o magistrado adentre a questão de direito proposta. 2 Apesar da procedência parcial da sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 indicar que a TelexFree deva ressarcir seus investidores, faz-se necessária a demonstração individualizada da existência de relação jurídica entre as partes, para que se promova a liquidez da referida sentença, o que não restou demonstrado no caso sub analise .
3
A aplicação dos efeitos da revelia não se reverte na procedência automática dos pedidos formulados, tendo em vista que, ainda que os fatos alegados sejam presumidamente verdadeiros, a questão de direito deve ser analisada e constatada, como pressuposto da obrigação em ressarcir eventuais investimentos efetivados na negociação.
4 Recurso desprovido. 5- Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa. Apelante beneficiário da gratuidade da justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e desprover o recurso interposto , nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - AC: 00310037320178080035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 14/09/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2020).

Neste seguimento, também é o compreendido pelos demais tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO YMPACTUS TELEXFREE. Execução individual de sentença proferida em ação civil pública, na qual foi reconhecido o direito à devolução de valores investidos no fraudulento sistema de pirâmide financeira. Sentença de extinção do feito. Irresignação da exequente. Relação de direito material não comprovada nos autos.
Ausência de conteúdo probatório mínimo a amparar a pretensão autoral, na forma do art. 373, I do CPC.
Precedentes deste Tribunal em casos análogos. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00012728520168190059, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 22/09/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. ALEGADA CONDIÇÃO DE DIVULGADOR. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO FICTA. INADEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVELIA. INAPLICAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPERTINÊNCIA: LIMITES DA CAUSA. APELO PROVIDO EM PARTE. A dificuldade de acesso aos "Back Offices" no sítio da Telexfree que os divulgadores atualmente enfrentam não os exonera de demonstrar minimamente que possuem relação jurídica com a Apelada, tanto que existindo diversos documentos, não produzidos ou armazenados exclusivamente pelos sistemas informáticos da Telexfree, que instrumentalizam a prova inicial, a exemplo de respostas de e-mail da empresa; comprovantes de pagamento de boletos relativos à aquisição de back offices; print screen das telas de sistema que confirmem a ativação dos back offices; e, dentre outros, extratos e documentos bancários diversos que comprovem o recebimento de valores provenientes da empresa, de modo que a simples apresentação de logins são insuficientes para comprovar a referida relação de vê que não comprovam o pagamento.
Diante da ausência de prova mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado, despropositada a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, com consequente deferimento do pedido de exibição de documentos (arts. 373, § 1º, e 396, ambos do Código de Processo Civil). Julgado do Superior Tribunal de Justiça: "(...) a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes, cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento
". (STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1110702 / SP. Relator Min. Luis Felipe Salomão. j. 06.03.2018). No caso, indevida a prova testemunhal, eis que comprovada por meio documental a relação jurídica entre as partes,, mediante apresentação de quaisquer dos documentos supracitados, sendo a prova testemunhal impertinente com os limites da causa. Julgado do Superior Tribunal de Justiça: 1. "(...) Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado. 3. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1403155 / SP, Relator Ministro Gurgel de Faria. J. 23/10/2018). Apelo provido em parte, para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.(TJ-AC - APL: 07016192120178010002 AC 0701619-21.2017.8.01.0002, Relator: Eva Evangelista, Data de Julgamento: 25/03/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DO AUTOR. REQUERENTE QUE ALEGA TER INVESTIDO PREVIAMENTE NA EMPRESA DEMANDADA, NA QUALIDADE DE DIVULGADOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA NO ESTADO DO ACRE CUJA SENTENÇA RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA E FRAUDE, ENCERRANDO AS ATIVIDADES DA RÉ. AQUISIÇÃO DE COTAS, ENTRETANTO, NÃO COMPROVADA.
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, POR COROLÁRIO, NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEMANDANTE. PROVA DOCUMENTAL QUE DEVE SER ACOSTADA COM A PEÇA EXORDIAL.
DEMONSTRATIVOS BANCÁRIOS QUE PODERIAM SER FACILMENTE OBTIDOS PELA VIA EXTRAJUDICIAL. REVELIA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONDUZ AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. SUSCITADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA DISPOSTO NO ART. 10, DO CPC. INSUBSISTÊNCIA. REALIZADA INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA A JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03131656920188240033, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Civil).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PIRÂMIDE FINANCEIRA - TELEXFREE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA - MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM - TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO ADMITIDA PELO STF E PELO STJ.
A propositura de ação de liquidação de sentença individual amparada na sentença proferida nos autos da ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC,

traz para o autor o ônus de comprovar a existência de vínculo jurídico com a parte ré, para o fim de reconhecimento e definição de crédito em seu favor.
Deixando a parte autora de trazer aos autos documentos mínimos que comprovem sua condição de divulgadora dos serviços da Telexfree, ou mesmo o investimento de valores por ela feitos para se associar à empresa ré, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Consoante pacificada jurisprudência dos Tribunais Superiores, tem-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões mesmo na hipótese de o Poder Judiciário lançar mão da motivação referenciada (per relationem). (TJ-MG - AC: 50105758320178130701, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023).

Ressalto, ainda, que a posse do comprovante de pagamento ou transferência de valores relativo a qualquer negócio jurídico é de responsabilidade de quem paga ou transfere, e não propriamente de quem recebe. Dessa forma, o autor/apelante não pode transferir tal ônus à empresa apelada, em que pese o exercício de conduta comprovadamente ilícita.

Dessa forma, imperiosa a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente o feito, uma vez que
o autor não se desincumbiu do seu ônus sucumbencial de comprovar minimamente a relação entre as partes e os valores pagos à Apelante
, sendo esse requisito primordial para configuração como titular do crédito pleiteado, uma vez que esse era essencial visto ser fato constitutivo para comprovação do direito.

Isto posto, firme das razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar